Tribunal: TJSP
Processo: 1026143-27.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE As MOLÉSTIAS E AS ATIVIDADES LABORAIS – INCAPACIDADE AFASTADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026143-27.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JEAN
WILLIAN DE CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1026143-27.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: JEAN WILLIAN DE CAMPOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14549
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
As
MOLÉSTIAS
E
AS
ATIVIDADES LABORAIS INCAPACIDADE AFASTADA

BENEFÍCIO
INDEVIDO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida Jean William de
Campos, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de trabalho a que foi exposto, sofreu
lesões em membros superiores, reduzindo sua capacidade laborativa. Pugna pela
procedência do pedido para concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 195/202).
Regularmente citada, a autarquia ré apresentou
contestação (fls. 119/129), pugnando pela improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobreveio a sentença de fls. 237/238 que julgou
improcedente o pedido inicial, isentando a parte vencida dos ônus de sucumbência,
por força da previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Inconformado, apela o autor (fls. 241/247), alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa ante o indeferimento de quesitos
suplementares apresentados e oitiva de testemunhas. No mérito, requer seja o
julgamento convertido em diligência para oitiva de testemunhas que comprovem o
nexo causal. Aduz que as lesões decorreram das condições agressivas de trabalho a
que foi exposto por extenso lapso temporal. Assinala que é evidente o nexo causal
entre as moléstias e o exercício da atividade profissional ensejando a concessão do
benefício. Diz que o conjunto probatório coligido aponta em sentido contrário
àquele adotado pelo Juízo a quo. Pugna pelo provimento do recurso com inversão
do julgamento.
Foi certificado decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões (fls. 254).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, porquanto o
perito analisou, com acuidade, as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida, afastada a alegação de cerceamento de defesa.
Na hipótese dos autos, o autor exercia a função de
operador de máquinas, narrando na exordial, que, em razão das condições agressivas
de trabalho, adquiriu patologias nos membros superiores que debilitaram sua saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fato que resultou em redução de sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, constou do laudo
(fls. 198):
“Membros superiores eutróficos, com tônus normal.
Observo simetria dos diversos grupamentos musculares.
Movimentos
articulares
preservados.
Ausência
de
deformidades ou sinais inflamatórios. Manobras com
sobrecarga de musculatura supra, infra espinhal e bicipital
negativas. Teste do pinçamento subacromial negativo.
Movimentos dos ombros de extensão e flexão, rotação
interna e externa adução e abdução, bem como os
movimentos de abdução, extensão e rotação externa.”
E ao final conclui (fls. 200):
“Diante do exposto conclui-se que:
- Não há nexo de causalidade;
- Não há incapacidade laboral (...).”
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL BENEFÍCIO INDEVIDO. Para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A
ausência de qualquer um destes requisitos desautoriza a
concessão
da
reparação.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
desprovido.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator